Tribunal: TJBA
Processo: 8000707-95.2019.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000707-95.2019.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIO LIMA DE VASCONCELOS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
VITOR BRITO QUEIROZ, LUANA CAETANO ANDRADE, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA, RODRIGO FERNANDES CARDOSO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE E DE LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INDEFERIMENTO DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por João Barbosa dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco do Nordeste do Brasil S/A, reconhecendo a exigibilidade da Cédula Rural Hipotecária n. 58.2010.1127.3235, afastando as alegações de inexigibilidade da obrigação, excesso de execução, onerosidade excessiva, nulidade do demonstrativo de débito e necessidade de produção de prova pericial e testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual por ausência de citação da cônjuge do embargante, em execução que atinge bem comum; (ii) apurar nulidade por ausência de citação de litisconsortes necessários; (iii) examinar a alegação de inexigibilidade do título em razão de vícios do contrato originário com o Banco do Brasil; (iv) analisar a ocorrência de onerosidade excessiva; e (v) avaliar a necessidade de produção de prova pericial e testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação do cônjuge não configura nulidade, pois o juízo de origem determinou a postergação da citação da consorte até a conclusão das demais citações, estando o ato em trâmite regular. Além disso, os embargos foram opostos antes do término do prazo legal, o qual somente teria início com a citação da esposa do executado (art. 915, § 1º do CPC/2015), afastando qualquer prejuízo ou preclusão.

As nulidades suscitadas no recurso sequer foram objeto dos embargos de execução, caracterizando a nulidade de algibeira, refutada pela jurisprudência.

A não citação de dois dos coexecutados também não acarreta nulidade, pois o prazo para embargos é individual, e o processo executivo tramita regularmente com diligências em andamento para a localização e citação dos demais devedores.

A Cédula Rural Hipotecária firmada com o Banco do Nordeste é título executivo autônomo, certo, líquido e exigível, não sendo afetada por eventual nulidade de obrigações anteriores firmadas com o Banco do Brasil, cuja anulação pode ensejar apenas restituição por meio de ação própria.

Não se reconhece a alegada onerosidade excessiva, pois os eventos invocados (intempéries, pragas, doenças agrícolas) eram de amplo conhecimento quando da formalização do título em 2010.

O indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal pelo juízo a quo é legítimo, pois a controvérsia é eminentemente jurídica e prescinde de dilação probatória, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Inexiste nulidade, visto que ainda em trâmite, no processo executivo, as diligências para citação do cônjuge e dos demais executados.

A citação dos coexecutados não é condição para validade da execução quanto aos demais devedores, pois o prazo para embargos é individual.

A Cédula Rural Hipotecária constitui título executivo autônomo e exigível, independentemente da validade de contratos bancários anteriores.

Eventos climáticos e pragas agrícolas conhecidas não configuram onerosidade excessiva para fins de revisão contratual com base na teoria da imprevisão.

A prova pericial ou testemunhal pode ser indeferida quando a controvérsia for unicamente de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único; 915, §1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000707-95.2019.8.05.0082
, em que figuram como apelante JOAO BARBOSA DOS SANTOS e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.